Tribunal: STF
Processo: MS 40584
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por Oswaldo Julio e sua esposa Clélia Julio em face de decisão proferida nos autos da Ação de Desapropriação nos autos do Processo nº 0079786-09.1978.8.26.0053.



    Alegam os impetrantes que 



    “Outrossim os únicos Expropriados (Oswaldo Júlio e sua mulher Clélia Júlio, apresentaram defesa contraria aos valores oferecidos e mais proprietários que aceitaram o valor ofertado pela Fazenda Pública Estadual, os mesmos foram defendidos por procurador de ausentes protelando o desfecho.



    Haja vista que a Expropriante (Fazenda Pública Estadual) se comprometeu em quitar o valor da indenização apurada pelos Expropriados, face a perícia judicial, o valor apurado em pagamentos parcelados; outrossim deixou de quitar algumas parcelas, sendo necessária providencia judicial que apurou a irregularidade para pagamento com atualização do numerário quitado.” (e-doc. 1, p. 12)



    Requerem os impetrantes



    “[...] se digne V.Exa. a liberação da importância ainda retida com fundamento no FORMULARIO MLE- MANDADO DE LEVANTAMENTO ELETRONICO a importância retida fls.110 vol.1 com o cumprimento do artigo 34 do decreto lei nº 365/4.” (e-doc. 1, p. 16)



    Articulam que



    “Data máxima vênia não procede as assertivas do ilustre julgador que contraria as disposições de outros colegas em exercício da função. Portanto a protelação e contraria o cumprimento do artigo 34 do decreto 3365/1941, como demonstrou os pareceres dos demais juízes já declinados a inexistência do impedimento apresentado.” (e-doc. 1, p.18)



    Pugnam, ao final, a concessão da segurança,



    “[...] para que V.Exa., determine ao Banco do Brasil a transferência dos numerários depositados a favor do representante legal. “ formulário MLE- Mandado de Levantamento Eletrônico que pertencem aos Expropriados Oswaldo Júlio e Clélia Júlio.” (e-doc. 1, p. 18)



    É e relatório. Decido.



    Nos termos do art. 102, inc. I, d, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 



    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 



    Também deve ser rememorado o verbete da Súmula nº 624, deste STF no sentido de que 



    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais” 



    Como se não bastasse, há, ainda, o art. 21, inc. VI, da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN) a dispor que 



    “Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”. 



    A jurisprudência deste STF aponta no mesmo sentido: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, 'a') e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF” (MS nº 30193 AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/6/11).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO CONTRA ATO DE OUTRO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 624. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não é da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, d, da CF, processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos de outros Tribunais. II - Agravo regimental improvido” (MS 26839 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJ 8/8/2008).



    Forçoso reconhecer, assim, a manifesta incompetência do STF para o processamento deste mandamus, a acarretar sua extinção e imediato arquivamento dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente